Tribunal: STF
Processo: HC 187312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Licinio Pereira de Camargo, em favor de Marlon da Silva Fernandes, Telmo Miguel da Costa Cardoso, Marino Carlos da Costa Cardoso e Cristiano Antonio Fernandes dos Reis, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 124.470/SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos nos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, por duas vezes. 
    Irresignada, a defesa impetrou no TJSP postulando, em suma, o reconhecimento da nulidade do julgamento que condenou os pacientes.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NESTA CORTE, SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PLEITO, ADEMAIS, DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PENDENTE DE APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL, POR MEIO DO RECURSO CABÍVEL (APELAÇÃO CRIMINAL). IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO E DE HABEAS CORPUS SOBRE O MESMO TEMA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso ordinário em habeas corpus, interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça e por advogado sem procuração nos autos, em que as razões se limitam a atacar atos do Juízo de primeiro grau, sem apontar o ato coator do Tribunal de origem. 2. Existência, ademais, de apelação pendente de julgamento sobre o mesmo tema alegado na inicial, o que impede o exame por meio de habeas corpus impetrado nesta Corte ou no Tribunal estadual. 3. Agravo regimental improvido” (em consulta ao sítio do STJ)
     Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento de reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento em que foram condenados, por violação do sigilo das votações. 
    É o relatório.
    Passo a decidir 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo apenas denegado a medida liminar, e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Como pontuado pelo STJ, “os agravantes não se insurgem contra os fundamentos do acórdão que indeferiu liminarmente a impetração originária, terminando por atacar atos do Juízo de primeiro grau” e “desde a impetração do writ na Corte de origem, os agravantes têm tentado, pela via inadequada, o conhecimento de nulidade ínsita ao recurso de apelação criminal, que, inclusive, segundo consta do próprio acórdão hostilizado, foi devidamente interposto no Tribunal estadual”. (em consulta ao sítio do STJ). Ademais, a má formação dos autos e da petição inicial impossibilita uma melhor análise.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente